Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 48790268 e o pagamento, julgo extinta a execução em face de ANA PEREIRA DE CARVALHO. II. Diga o SINDIRETA sobre o comprovante de pagamento de ID: 50145627 - AMAURI JOSÉ LARA. Brasília, 16 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador